Tribunal: TJES
Processo: 5005328-71.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005328-71.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEYTON ANTONIO DEL CARO e outros

APELADO: OSMAR FIGUEREDO MOURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DÚPLICE DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, determinando a restituição de R$ 27.786,19 pelos valores pagos pelo imóvel e corretagem, mas indeferindo a indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de violação a direitos da personalidade. Os apelantes sustentam que a venda de imóvel já pertencente a terceiro gerou angústia e frustração, agravadas pela omissão do réu na devolução dos valores pagos, e pleiteiam R$ 10.000,00 para cada um a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a venda de imóvel já pertencente a terceiro e a omissão do vendedor na resolução do impasse configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A venda de imóvel já pertencente a terceiro caracteriza falha grave na prestação do serviço e afronta o princípio da boa-fé objetiva, impondo ao vendedor a responsabilidade pelos danos decorrentes.

4. A conduta do réu extrapola o mero inadimplemento contratual, pois sua omissão na devolução dos valores pagos e na resolução do impasse causou angústia, frustração e insegurança aos apelantes, privando-os do direito à aquisição do bem e frustrando suas legítimas expectativas.

5. A jurisprudência reconhece que a venda dúplice de imóvel gera não apenas o dever de restituição dos valores pagos, mas também de reparação pelo abalo moral, uma vez que viola a confiança e a segurança jurídica nas relações contratuais.

6. O dano moral prescinde de prova de sofrimento extremo, bastando a demonstração de privação relevante, perturbação significativa ou aflição psicológica, o que se verifica na prolongada tentativa dos apelantes de resolver a questão sem sucesso.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem configurar enriquecimento sem causa.

8. Considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, é adequado o arbitramento de R$ 5.000,00 para cada apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A venda de imóvel já pertencente a terceiro caracteriza falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais.

2. O dano moral independe de comprovação de sofrimento extremo, bastando a demonstração de privação relevante ou perturbação significativa.

3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensação justa e efeito pedagógico.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927 e 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 035130187020, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005328-71.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEYTON ANTONIO DEL CARO, WAGNER DE OLIVEIRA JUNIOR
Advogado do(a) APELANTE: SILLAS DE MENEZES FRAGA - ES31646-A
APELADO: OSMAR FIGUEREDO MOURA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, determinando a restituição de R$ 27.786,19 pelos valores pagos pelo imóvel e corretagem, mas indeferindo a indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve violação a direitos da personalidade.

Os apelantes sustentam que a venda de imóvel já pertencente a terceiro gerou angústia e frustração, agravadas pela omissão do réu, que ignorou suas tentativas de reaver os valores pagos. Alegam violação ao dever de diligência do corretor e ao direito à informação do consumidor, pleiteando R$ 10.000,00 para cada um a título de danos morais.

O cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não do dano moral e na possibilidade de sua reparação pecuniária.

No caso dos autos, verifica-se que a conduta do apelado extrapolou o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera extrapatrimonial dos apelantes. A venda de um imóvel que já possuía outro proprietário, associada à omissão do réu na resolução do impasse e na devolução dos valores pagos, causou angústia, frustração e insegurança, privando os apelantes do direito à aquisição de um bem essencial e frustrando suas legítimas expectativas.

A jurisprudência desta e. Câmara reconhece que a venda de imóvel em duplicidade gera o dever de indenizar, não apenas pelos prejuízos materiais, mas também pelo abalo moral decorrente da violação à confiança e à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, vejamos:

Assim, a jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que “A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade.”
(TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018). (Data: 05/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006092-68.2019.8.08.0021. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O dano moral não exige prova de sofrimento extremo, bastando que a conduta do ofensor cause privação, perturbação significativa ou aflição psicológica relevante, o que se verifica no caso concreto. A prolongada tentativa dos apelantes de resolver administrativamente a questão, sem qualquer resposta do recorrido, reforça o desrespeito ao princípio da boa-fé e da lealdade contratual.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir a justa compensação pelo dano sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

Considerando a gravidade da conduta do recorrido, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, entendo adequada a fixação de R$ 5.000,00 para cada apelante, quantia suficiente para compensar o abalo moral e desestimular práticas semelhantes.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação pela taxa Selic, exclusivamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.